Tribunal: TJMT
Processo: 1059483-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059483-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUAN RAMOS AMORIM - CPF: 044.392.081-85 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. SISTEMÁTICA DA DUPLA CONCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE REDAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a correção da redação do recorrente no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 – SEPLAG/SESP/PJC/MT, para o cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. O recorrente alega exclusão indevida da fase de correção de redação em razão da contagem de candidatos cotistas já classificados na ampla concorrência dentro do limite de vagas destinadas à cota racial, o que, segundo sustenta, violaria o item 9.8 do edital e o art. 3º, §1º, da Lei 12.990/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação da banca organizadora ao manter candidatos negros simultaneamente nas listas da ampla concorrência e da cota racial durante as fases intermediárias do concurso, para fins de correção da redação, à luz do item 9.8 do edital e da legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal (Lei nº 12.990/2014, art. 3º, caput e §1º) e a interpretação jurisprudencial consolidada autorizam que candidatos negros concorram, de
forma concomitante, às vagas da ampla concorrência e da cota racial até o momento da nomeação, assegurando-lhes o direito à classificação mais vantajosa.

A interpretação do item 9.8 do edital deve ser feita de forma sistemática e harmônica com o item 9.7 e com o arcabouço legal, não autorizando a exclusão antecipada de candidatos cotistas da lista de reserva em fases eliminatórias do concurso.

A exclusão de candidatos cotistas da contagem de vagas para correção de redação, com base em sua classificação na ampla concorrência, violaria o princípio da proteção e frustraria a finalidade da política de ação afirmativa.

A atuação da banca examinadora encontra respaldo na legislação, no edital e na jurisprudência da Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, não se configurando ilegalidade ou vício que justifique a intervenção judicial.

A reclassificação postulada pelo recorrente implicaria modificação da ordem classificatória com prejuízo a terceiros, providência vedada pelo ordenamento jurídico, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 da Repercussão Geral).

O entendimento da Turma Recursal, inclusive no julgamento do Recurso Inominado nº 1032192-91.2022.8.11.0041, é no sentido de que a exclusão de candidatos da lista de cotas somente deve ocorrer no momento da nomeação, garantindo a opção pela forma de provimento mais favorável ao candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção de candidatos negros em ambas as listas – ampla concorrência e reserva de vagas – durante as fases intermediárias do concurso público é legítima e visa garantir-lhes a nomeação mais vantajosa, sendo a exclusão da lista de cotas admissível apenas no momento do provimento do cargo.

A interpretação de cláusulas
editalícias
relacionadas à reserva de vagas deve observar a finalidade protetiva das ações afirmativas e respeitar a jurisprudência consolidada sobre a dupla concorrência até a nomeação.

O Poder Judiciário não pode reordenar listas classificatórias nem revisar critérios técnicos da banca examinadora em concursos públicos, salvo em casos de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.990/2014, art. 3º, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TJMT, Recurso Inominado nº 1032192-91.2022.8.11.0041, Rel. Juíza
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Ruan
Ramos Amorim em face de sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a correção de sua redação no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 – SEPLAG/SESP/PJC/MT, destinado ao cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O recorrente sustenta que, embora tenha atingido pontuação mínima exigida na prova objetiva, foi excluído da fase de correção da redação porque a banca computou, dentro do limite de 116 vagas destinadas à cota racial, candidatos negros que já estavam classificados na ampla concorrência, em violação ao item 9.8 do edital e ao art. 3º, §1º, da Lei 12.990/2014.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

A controvérsia dos autos exige a análise da compatibilidade entre a atuação da banca organizadora do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 – SEPLAG/SESP/PJC/MT e os limites impostos pela legislação que rege o sistema de
reserva de vagas para candidatos negros (Lei nº 12.990/2014 e Lei Estadual nº 10.816/2019), bem como o alcance da cláusula
editalícia
constante do item 9.8, que veda a contagem de candidatos cotistas já classificados na ampla concorrência para efeito de preenchimento das vagas reservadas.

O recorrente,
Ruan
Ramos Amorim, alega que teve sua prova discursiva preterida em razão da indevida inclusão de candidatos negros já classificados na ampla concorrência dentro do grupo dos 116 candidatos que, conforme o edital, teriam suas redações corrigidas no âmbito da cota racial. Sustenta que tal inclusão violaria a regra do item 9.8 e comprometeria a eficácia da política pública de ação afirmativa, frustrando a finalidade da reserva legal.

Não obstante a aparente coerência lógica da argumentação do recorrente, a pretensão recursal não merece acolhimento, pelas razões que passo a expor.

É certo que o item 9.8 do edital dispõe que “os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. No entanto, tal disposição deve ser interpretada de forma harmônica com o item 9.7 do mesmo edital, bem como com o art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014, que assim estabelece:

“
Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no
concurso
.”

A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito desta Turma Recursal, reconhece como legítima essa dupla concorrência até o momento da nomeação. O candidato cotista que obtém pontuação suficiente para aprovação na ampla concorrência não é excluído da lista de cotas durante as fases intermediárias do concurso, permanecendo em ambas as listas classificatórias até que se defina, no momento do provimento do cargo, por qual lista será nomeado.

Tal interpretação possui caráter protetivo e visa assegurar que o candidato negro seja nomeado na posição mais vantajosa possível, seja pela lista da ampla concorrência, seja pela cota. Caso se promovesse a exclusão ainda nas etapas de correção das provas, poder-se-ia frustrar o exercício desse direito à escolha do critério de nomeação, o que configuraria potencial preterição.

Portanto, a exclusão automática da lista de cotas antes da nomeação, como pretende o recorrente, não encontra amparo jurídico, tampouco respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte Recursal.

Não se verifica, nos autos, qualquer ato administrativo que contrarie de forma manifesta o edital ou a legislação aplicável. A banca organizadora observou a sistemática da dupla concorrência plena até a nomeação, conforme interpretação amplamente aceita e consolidada.

A pretensão do recorrente implicaria, na prática, a alteração dos critérios de convocação e correção de provas estabelecidos com base em listagens já divulgadas e executadas, afetando candidatos que tiveram suas redações corrigidas legitimamente e que, inclusive, podem ter sido aprovados nas fases subsequentes do certame.

Admitir a tese recursal obrigaria o Poder Judiciário a excluir, a posteriori, da contagem das 116 vagas para correção da redação, candidatos cotistas classificados na ampla concorrência, com efeitos diretos sobre terceiros que já avançaram no certame, o que contraria os princípios da segurança jurídica, da legalidade, da impessoalidade e da estabilidade do processo seletivo público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade
.”

No presente caso, inexiste qualquer ilegalidade formal ou material evidente na atuação da banca examinadora. A conduta da administração encontra respaldo no edital e na legislação de regência. Cuida-se de matéria inserida na esfera da discricionariedade técnica da banca, insuscetível de controle jurisdicional substitutivo.

Ressalte-se que o Poder Judiciário não pode atuar para reclassificar candidatos, salvo em hipóteses excepcionais de nulidade clara ou vício de legalidade. Ao revés, a intervenção nos moldes propostos pelo recorrente implicaria reordenação da lista de classificados e exclusão de terceiros não participantes da lide, o que é juridicamente vedado.

Como bem assentado pela Juíza Relatora
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte
, no voto proferido no Recurso Inominado nº 1032192-91.2022.8.11.0041, também referente ao Edital nº 001/2022 – SEPLAG/SESP/PJC/MT, a tese ora discutida já foi rechaçada com base em sólida fundamentação:

“
A manutenção de candidatos negros em ambas as listas durante as fases eliminatórias não configura ilegalidade ou afronta ao edital. A exclusão definitiva da lista de cotas só deve ocorrer no momento da nomeação, de modo a preservar o direito à nomeação mais vantajosa
possível
.”

Dessa forma, o presente recurso revela-se frontalmente dissociado do entendimento já consolidado sobre a matéria, inclusive no âmbito deste mesmo concurso.

À vista de todo o exposto, entendo que o ato administrativo combatido não padece de vício de legalidade, tampouco há inconstitucionalidade manifesta a ensejar a intervenção judicial. A banca examinadora agiu em consonância com a legislação aplicável, o edital do certame e os princípios que regem a Administração Pública.

A pretensão recursal implica revisão da ordem classificatória com prejuízo a terceiros, o que não é admissível no controle judicial de concursos públicos, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedênci
a por seus próprios fundamentos
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa por força da gratuidade de justiça.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025